Tribunal: TJDFT
Processo: 0707309-55.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. RECURSO DA RÉ. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. ART. 282, §1o, DO CPC. PREJUÍZO. AUSÊNCIA. SENTENÇA FAVORÁVEL. ANULAÇÃO INCABÍVEL. APELAÇÃO AUTORAL. INCAPACIDADE LABORAL. RECONHECIMENTO PELO INSS. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. CONCESSÃO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. NÃO CABIMENTO. COBERTURA DE INVALIDEZ LABORATIVA PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA. PREVISÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA. APÓLICE. COBERTURA DE INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE – IPA – E INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA – IFPD. INSURGÊNCIA RECURSAL. IPA. ACIDENTE PESSOAL. INEXISTÊNCIA. ART. 5o DA RESOLUÇÃO CNSP No 117 DE 22/12/2004. EXCLUSÃO EXPRESSA DE DOENÇAS, INCLUÍDAS AS PROFISSIONAIS. APLICAÇÃO DO ART. 20 DA LEI No 8.213/91. IMPOSSIBILIDADE. SISTEMAS NORMATIVOS DISTINTOS. ARTIGOS 3o, PARÁGRAFO ÚNICO, DO DECRETO-LEI No 73/66, E 5o, PARÁGRAFO ÚNICO, DA CIRCULAR SUSEP No 302/2005. ABUSIVIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Demonstrada pelo Juízo sentenciante, no caso concreto, a desnecessidade de prova pericial, já que a controvérsia não envolve o grau de incapacidade, mas apenas a adequação da moléstia à cobertura contratada, considerando, ainda, a juntada de perícia judicial realizada em ação previdenciária pela própria autora, não há que se falar em cerceamento de defesa da ré, máxime porque esta não sofreu prejuízo com a sentença de improcedência do pedido, atraindo a norma insculpida no art. 282, § 1o, do Código de Processo Civil.
2. Os contratos de seguro, nos moldes da Circular no 302/2005 da SUSEP, podem trazer cobertura de (i) invalidez permanente por acidente (IPA); (ii) invalidez laborativa permanente total por doença (ILPTD); e (iii) invalidez funcional permanente total por doença (IFPD).
3. Nos termos do artigo 11 da Circular no 302/2005 da SUSEP, a cobertura de invalidez permanente por acidente garante o pagamento de uma indenização relativa à perda, à redução ou à impotência funcional definitiva, total ou parcial, de um membro ou órgão por lesão física, causada por acidente pessoal coberto.
4. Segundo o art. 5o da Resolução CNSP no 117 de 22/12/2004, acidente pessoal é “o evento com data caracterizada, exclusivo e diretamente externo, súbito, involuntário, violento, e causador de lesão física, que, por si só e independente de toda e qualquer outra causa, tenha como consequência direta a morte, ou a invalidez permanente, total ou parcial, do segurado, ou que torne necessário tratamento médico”, estando expressamente excluídas do conceito “as doenças, incluídas as profissionais, quaisquer que sejam suas causas, ainda que provocadas, desencadeadas ou agravadas, direta ou indiretamente por acidente, ressalvadas as infecções, estados septicêmicos e embolias, resultantes de ferimento visível causado em decorrência de acidente coberto”.
5. Constatada, na apólice envolvida, a cobertura de invalidez permanente por acidente (IPA), mas tratando-se de segurada acometida de alterações degenerativas da coluna vertebral e no joelho direito, não há que se falar em acidente pessoal, afastando-se o risco coberto.
6. O art. 20 da Lei no 8.213/91, que considera acidente de trabalho as doenças profissionais e as doenças do trabalho, é voltado às relações jurídicas envolvendo Seguro Social, de âmbito previdenciário, não extensível aos contratos de seguro no campo do Direito Civil, visto que ambos os sistemas possuem normas especiais, não sendo possível, nesse contexto, sobrepor o conceito de acidente de trabalho estabelecido na norma previdenciária ao de acidente pessoal regido pela norma civil, sob pena de se desvirtuar a lógica jurídica das coberturas oferecidas nos seguros privados. Inteligência dos artigos 3o, parágrafo único, do Decreto-lei no 73/66, e 5o, parágrafo único, da Circular SUSEP no 302/2005.
7. Apelações conhecidas e não providas.